Tribunal: TJSP
Processo: 2284681-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de extinção de condomínio – Adjudicação de cota do imóvel pelo exequente-agravante condicionada, ante os elementos dos autos, ao depósito do valor da avaliação do bem ou ao valor da penhora acrescido dos tributos que recaem sobre o bem e tributos existentes sobre o bem, o que for menor – Medida acertada – Concorrência de outros credores com preferência legal

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de extinção de condomínio – Adjudicação de cota do imóvel pelo exequente-agravante condicionada, ante os elementos dos autos, ao depósito do valor da avaliação do bem ou ao valor da penhora acrescido dos tributos que recaem sobre o bem e tributos existentes sobre o bem, o que for menor – Medida acertada – Concorrência de outros credores com preferência legal sobre o produto da execução – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.